Tribunal: STF
Processo: ARE 1400949
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO ORDINÁRIO EM AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZADA SOB A ÉGIDE DO CPC DE 1973. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO FUNDADO EM ERRO DE FATO (ART. 485, IX, DO CPC/1973). NÃO CONFIGURAÇÃO. INCIDÊNCIA DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL N.º 136 DA SBDI-2.



    1. A possibilidade de admitir-se a ação rescisória fundada em erro de fato exige que a decisão rescindenda tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido ou existente em fato que não ocorreu. Além disso, é imprescindível que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento jurisdicional sobre o fato.



    2. Nessa linha segue a diretriz inserta na Orientação Jurisprudencial n.º 136 da SBDI-2: “A caracterização do erro de fato como causa de rescindibilidade de decisão judicial transitada em julgado supõe a afirmação categórica e indiscutida de um fato, na decisão rescindenda, que não corresponde à realidade dos autos. O fato afirmado pelo julgador, que pode ensejar ação rescisória calcada no inciso VIII do art. 966 do CPC de 2015 (inciso IX do art. 485 do CPC de 1973), é apenas aquele que se coloca como premissa fática indiscutida de um silogismo argumentativo, não aquele que se apresenta ao final desse mesmo silogismo, como conclusão decorrente das premissas que especificaram as provas oferecidas, para se concluir pela existência do fato. Esta última hipótese é afastada pelo § 1.º do art. 966 do CPC de 2015 (§ 2.º do art. 485 do CPC de 1973), ao exigir que não tenha havido controvérsia sobre o fato e pronunciamento judicial esmiuçando as provas”.



    3. No caso, os autores sustentaram que o erro de fato decorreria da falsa percepção do magistrado quanto à sua má-fé na aquisição do imóvel penhorado na reclamação trabalhista originária. Aduziram que as provas produzidas no processo matriz são aptas a comprovar que já tinham a posse do imóvel penhorado desde 1996, o que comprovaria a boa-fé dos terceiros adquirentes. Invocaram, por fim, o entendimento contido na Súmula n.º 375 do STJ.



    4. Ocorre, entretanto, que o tema da má-fé não foi sequer tangenciado na decisão rescindenda, relativamente à motivação que amparou o reconhecimento da fraude de execução, fundada exclusivamente na regra do art. 1.245 do CC e na constatação de que o registro da promessa de compra e venda do aludido imóvel somente ocorreu após ajuizada a ação trabalhista contra o proprietário anterior, em situação que remete ao art. 593, II, do CPC de 1973.



    5. Logo, não é possível extrair da decisão rescindenda, nos termos em que foi proferida, a inferência de que teria havido má-fé dos terceiros adquirentes na aquisição do imóvel penhorado no feito primitivo, isto é, a má-fé não surge como causa determinante da decisão. Consequentemente, não se verifica, na espécie, o indigitado erro, tal como exigido no art. 485, IX e §§ 1.º e 2.º, do CPC/1973. Incidência da OJ n.º 136 da SBDI-2 do TST.



    PEDIDO DE CORTE FUNDADO NO ART. 485, V, DO CPC/1973. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 593, II, E 1.046 DO CPC/1973 E 1.245 E 1.417 DO CCB. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS DO PROCESSO MATRIZ. NÃO CONFIGURAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 410 DO TST. HIPÓTESE DE RESCINDIBILIDADE NÃO CARACTERIZADA.



    1. Nos termos da diretriz da Súmula n.º 410 do TST, “A ação rescisória calcada em violação de lei não admite reexame de fatos e provas do processo que originou a decisão rescindenda”.



    2. No caso em apreço, consoante se infere das premissas fáticas estabelecidas na decisão rescindenda, a aquisição do bem imóvel cuja penhora se pretendeu desconstituir pela via dos embargos de terceiro foi adquirido em fraude de execução, após o ajuizamento de demanda contra seu proprietário anterior, capaz de reduzi-lo à insolvência, logo ineficaz contra o exequente. Assim, tem-se que a verificação de eventual violação dos arts. 593, II, e 1.046 do CPC de 1973 demandaria o reexame dos fatos e provas do processo matriz.



    3. O mesmo problema se verifica relativamente à alegação de violação do art. 1.417 do CC; o referido texto legal é de clareza meridiana ao estabelecer que a promessa de compra e venda configura ao promitente comprador o direito real à aquisição do imóvel desde que registrada no Cartório de Registro de Imóveis, sendo que a decisão rescindenda consignou expressamente que o registro do instrumento de promessa de compra e venda do imóvel cuja penhora se discute somente se concretizou após o ajuizamento da reclamação trabalhista originária.



    4. Por fim, a alegação de violação do art. 1.245 do Código Civil ampara-se na alegação de que “existe prova nos autos da Ação de Embargos de Terceiro, a ser rescindida, do Registro por escritura pública do contrato de compra e venda do imóvel sub judice, e a Sentença ignorou tal documento”, ou seja, é claro o intuito de revisar a prova do processo matriz, que esbarra, também, no óbice da Súmula n.º 410 desta Corte. Logo, a conclusão que emerge é a de que a hipótese de rescindibilidade invocada na presente ação não está configurada.



    VIOLAÇÃO DO ART. 1.418 DO CCB. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO EXPLÍCITO NA DECISÃO RESCINDENDA SOBRE A MATÉRIA VEICULADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 298, I E II, DO TST.



    1. A diretriz da Súmula n.º 298, I e II, desta Corte está sedimentada no entendimento de que a ação rescisória fundada no art. 485, V, do CPC/1973 demanda a existência de pronunciamento explícito sobre a questão controvertida, a fim de permitir que o julgador proceda ao cotejo entre o conteúdo do dispositivo legal reputado vulnerado e o teor da decisão rescindenda. A exigência de pronunciamento explícito apenas é mitigada quando o vício arguido pela parte nascer na própria decisão rescindenda, na forma do item V da Súmula n.º 298.



    2. In casu, consoante se infere do acórdão rescindendo, o TRT, ao julgar procedentes os embargos de terceiro, não apreciou a controvérsia à luz do art. 1.418 do Código Civil, e tampouco emitiu tese jurídica acerca da outorga da escritura definitiva do imóvel penhorado. A ausência de pronunciamento na decisão rescindenda constitui óbice intransponível à conclusão de que teria havido violação dos dispositivos legais mencionados. Incidência dos itens I e II da Súmula n.º 298 desta Corte. Recurso Ordinário conhecido e provido, para julgar improcedente a ação rescisória.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente